Tribunal: TJPA
Processo: 0820063-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820063-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: SAIMON COSTA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820063-12.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Osmar Rafael de Lima Freire (OAB/PA nº 21.837)

IMPETRADO: Juízo da Vara de Combate as Organizações Criminosas de Belém

PACIENTE: SAIMON COSTA DA CRUZ

RELATORA: DESA. Vania Fortes Bitar

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I – Caso em exame

1.

Cuida-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado de integrar organização criminosa de alta periculosidade. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, apontando, em síntese: (i) ausência de fundamentação idônea das decisões que decretaram e mantiveram a custódia cautelar; (ii) afronta aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade; (iii) ausência de contemporaneidade; e (iv) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente.

II – Questão em discussão

2. As questões jurídicas submetidas à apreciação consistem em:
i. verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea;
ii. analisar se há afronta aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade na manutenção da custódia;
iii. examinar se está caracterizada a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão; e
iv. averiguar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III – Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em elementos concretos de autoria e materialidade, evidenciando a posição de liderança do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho”, com alto grau de estruturação e periculosidade.
4. A análise da alegada insuficiência probatória sobre a participação do paciente nos delitos imputados demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. A manutenção da prisão encontra respaldo na necessidade de garantir a ordem pública e evitar reiteração criminosa, não havendo violação aos princípios constitucionais invocados, sobretudo quando se cuida de organização criminosa de atuação permanente.
6. A alegação de que a pena, em caso de condenação, permitiria regime mais brando não encontra espaço na presente via, por tratar-se de exercício meramente especulativo e incabível em sede de habeas corpus.

7. A natureza permanente do crime de organização criminosa afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.
8. A condição atual de foragido do paciente reforça a necessidade da custódia como meio de garantir a aplicação da lei penal e a regularidade da instrução criminal.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelo paciente.

IV – Dispositivo

10.
Habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, denegada a ordem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 316, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 229.106/MS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no HC 899.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no RHC 169.288/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no HC 910.478/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer parcialmente o writ e, nesta extensão, denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Osmar Rafael de Lima Freire (OAB/PA nº 21.837) em favor de
SAIMON COSTA DA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Combate as Organizações Criminosas de Belém.

Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
27 de fevereiro de 2024
, sob a acusação do delito de integrar organização criminosa, previsto no
art. 2º da Lei nº 12.850/2013,
estando o mandado de prisão ainda pendente de cumprimento. Informa que a decretação da prisão preventiva fundamentou-se na suposta vinculação do paciente à facção criminosa "Comando Vermelho", onde seria identificado pela alcunha de "SK", ocupando posição de liderança ("torre e idealizador de missão").

A defesa sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
, aduzindo, em síntese,
1)
ausência de fundamentação idônea nas decisões que decretaram e mantiveram a custódia;
2)
violação aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade na manutenção de sua custódia;
3)
ausência de contemporaneidade para manutenção da custódia;
4)
possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade ante a ocorrência de predicados pessoais favoráveis do paciente.

Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para assegurar que o paciente responda ao processo em liberdade.

Após indeferida a liminar e prestadas as informações pela autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo
conhecimento

do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Sustentou o impetrante a ocorrência de
constrangimento ilegal
, aduzindo, em síntese,
1)
ausência de fundamentação idônea nas decisões que decretaram e mantiveram a custódia;
2)
violação aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade na manutenção de sua custódia;
3)
ausência de contemporaneidade para manutenção da custódia;
4)
possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade ante a ocorrência de predicados pessoais favoráveis do paciente.

Tais teses
somente podem ser parcialmente conhecidas na via eleita
, senão vejamos:

Pretende o impetrante a
revogação do mandado de prisão
expedido em desfavor do paciente, argumentando a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando, inicialmente, que as decisões que decretaram e mantiveram a segregação processual
não estariam devidamente fundamentadas
, baseando-se em
provas insuficientes de autoria delitiva, bem como fundamentariam a custódia no princípio
in dubio pro societate
,
inadmitido pela jurisprudência pátria para justificar a imposição da medida extrema
. Sem razão, contudo
.

Compulsando o édito prisional, constata-se que a
decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente lastreada em

indícios concretos de autoria e materialidade
, decorrentes de investigação policial que, a partir de elementos de prova coligidos em outra ação penal, de cuja prova houve compartilhamento por decisão judicial, com a extração de dados do telefone de KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, que ocupava, à época de sua prisão e apreensão do seu aparelho telefônico o cargo de Orientadora-Geral do Estado dentro da
organização criminosa "Comando Vermelho", identificou o paciente como membro da mencionada organização criminosa, ocupando posição de liderança ("torre e idealizador de missão")
.

Destarte, necessário ressaltar que a tese de
insuficiência de provas de participação do paciente no delito
que lhe é imputado é questão inerente ao próprio mérito da ação penal, sendo
inviável tal apreciação em sede de habeas corpus
.

Nesse sentido:

STF
: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCAMINHO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA EM HABEAS CORPUS
. FATOS E PROVAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2.Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3.
Não há como, em sede de habeas corpus, realizar o cotejo de fatos e provas, a fim de acolher a tese de insuficiência de provas
. 4. Não há ilegalidade em decisão que mantém a recusa do parquet em oferecer o acordo de não persecução penal, ante o não preenchimento dos requisitos legais para o acordo. 5 . Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 229106 MS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024)

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO. EXTORSÃO. TORTURA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TEMAS NÃO SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO. VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTOS PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . O alegado excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de contemporaneidade não foram suscitados na inicial da impetração, sendo vedado no âmbito do agravo regimental, que a parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso, suscitando matérias que não foram abordadas inicialmente, por se tratar de inovação recursal. Precedentes. 2
. A alegada ausência de provas da participação do agravante nos crimes, pelos quais está sendo processado, não pode ser analisada, no âmbito restrito do habeas corpus, por demandar dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão
. Precedentes. 3. Os fundamentos da prisão preventiva não foram analisados pelo Tribunal a quo, por se tratar de reiteração de outro processo anteriormente impetrado naquela Corte estadual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 899486 MG 2024/0093773-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Contudo, quando aos
fundamentos da custódia
, constata-se, da leitura do édito prisional, que o juízo coator ponderou que a

referida
organização criminosa é altamente estruturada e violenta
, sendo a prisão preventiva
necessária para a
garantia da ordem pública
e
para evitar a reiteração criminosa
, mostrando-se insuficientes para tal escopo
medidas cautelares não privativas de liberdade, mormente em razão da necessidade de interromper a atuação da organização criminosa.

Nesse sentido, consta no decreto prisional,
verbis
:

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis ,observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados em questão, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo,

outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

E ainda, ao indeferir o pleito de revogação da custódia, consignou o juízo inquinado coator a permanência dos motivos ensejadores da do decreto prisional constante nos autos, não encontrando-se fundamentado tal indeferimento no princípio
in dubio pro societate
, como aludido na impetração, conforme constata-se
verbis
:

De análise detida dos autos e, a despeito do pleito do requerente, o pedido não merece acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

É sabido também que, para o deferimento do pleito, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão preventiva em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”,
registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do réu – ID 115085143, utilizandose da fundamentação
per relationem
,
amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores,
permanecendo, pois, hígidos os

aludidos pressupostos e fundamentos da referida prisão
, tudo conforme o conjunto constante do feito, sendo cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de, per si, autorizar as revogações pleiteadas, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA.

(
grifos no original
)

Portanto, necessário concluir que os fundamentos apresentados pelo juízo inquinado coator para a medida extrema revelam-se idôneos e baseados em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem sob tal fundamento.

Alega-se, ainda, a violação aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade na manutenção de sua custódia, sob argumento de que a pena imposta ao delito imputado, em caso de condenação, seria cumprida em regime semiaberto, bem como que pelo prazo que perdura sua custódia, poderia ser beneficiado com a progressão para o regime aberto.
Referida linha argumentativa não pode ser apreciada na estreita via eleita.

No caso, necessário ressaltar que o paciente encontra-se sujeito a mandado de prisão preventiva, ainda que pendente de cumprimento, a qual não guarda relação direta com a pena a ser aplicada em caso de eventual condenação,
prestando-se a prisão processual para salvaguardar os interesses do processo
, e
não como antecipação da pena
a ser aplicada em caso de condenação, devendo-se considerar ainda que se revela totalmente incompatível com a estreita via do habeas corpus o aludido exercício especulativo quanto à pena a ser aplicada ao final do processo em caso de eventual condenação, não sendo possível conhecer a alegação de constrangimento ilegal sob tal pálio.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Magistrado de Primeiro Grau, a reanálise da prisão preventiva. 2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As instâncias originárias destacaram a necessidade da medida extrema para fins de garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do delito e a quantidade de substâncias entorpecente apreendida: um tijolo de crack, com peso de 233,02 gramas; e 1,37 gramas de cocaína, além de dinheiro em espécie e petrechos (balança digital, saquinhos para embalar entorpecentes, faca com resquícios de drogas). 3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.- De igual forma, o Supremo Tribunal Federal assentou que "a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional" (HC n. 115 .125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110 .900, Relator Ministro Luiz Fux)"(AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva . 5.
Violação ao Princípio da Homogeneidade. "A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento"
. (HC n . 507.051/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 6 . Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação.

(STJ - AgRg no HC: 910478 SP 2024/0156425-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Outrossim, pugnou ainda o impetrante a revogação da prisão sob argumento de
ausência de contemporaneidade do risco representado pela liberdade paciente,
não justificando-se a manutenção da custódia.

Entretanto, no caso concreto,
tal alegação não prospera
. O crime de
integração em organização criminosa é de natureza permanente
, de modo que sua consumação
se prolonga no tempo
, tornando irrelevante a necessidade de novos atos para justificar a segregação cautelar, permanecendo hígido o fundamento da necessidade de interromper a atuação da organização criminosa.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA . PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO .
NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública. 2. O desbaratamento do grupo criminoso só foi possível após longa investigação promovida pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado - GAECO, que, diante da presença da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além do risco de que, em liberdade, os acusados persistissem na prática ilícita, ofereceu denúncia e representou pela cautela extrema . 3. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4.
A decisão monocrática apoia-se na interpretação que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça emprestam ao art . 282, § 6º, do Código de Processo Penal em matéria de organização criminosa, segundo a qual as características inerentes aos crimes associativos de maior vulto recomendam a prisão preventiva para interromper a continuidade delitiva e presumem a insuficiência de cautelares alternativas a fim de prevenir a reiteração delinquencial.
5. Agravante que exerce relevante função de liderança dentro do grupo criminoso sendo o responsável pela gerência de diversos integrantes do grupo nesta atividade, incluindo a arrecadação dos lucros obtidos e as respectivas prestações de contas, o controle das ações permitidas e proibidas em cada zona de domínio, a interlocução com os segmentos de tecnologia que mantém os equipamentos de jogos em funcionamento, dentre outras ações. 6 . Referências abonatórias às condições subjetivas do paciente não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 169288 RJ 2022/0248406-3, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Ademais, a condição atual de
foragido
do paciente reforça a necessidade da manutenção do decreto de prisão, pois evidencia
risco concreto de evasão
e
possível obstrução da instrução criminal
, conforme consignado pelo juízo coator na decisão de indeferimento do pleito revogatório.

Por fim, alega-se ainda a possibilidade de
substituição da custódia por medidas cautelares
não privativas de liberdade ante a ocorrência de predicados pessoais favoráveis do paciente, o que
não se mostra cabível.

O artigo 319 do CPP prevê medidas cautelares diversas da prisão, mas sua aplicação
depende da efetiva demonstração de que tais medidas seriam suficientes para atender à finalidade da custódia cautelar
, o que não ocorre no presente caso.

A elevada periculosidade do paciente, sua vinculação com uma
organização criminosa estruturada e violenta
, bem como a
probabilidade de reiteração delitiva
, tornam inviável a substituição da prisão por medidas alternativas.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o presente writ e, nesta extensão, denego a ordem,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/03/2025